Tribunal: TJES
Processo: 5000303-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000303-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIGIA MARIA CONFORTI PROTTI
AGRAVADO: Gerente de Perícia Médica e Social do IPAJM e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO – EXAME MÉDICO – INAPTIDÃO -
NÓDULOS DAS CORDAS VOCAIS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AO FEITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O remédio do mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo, concebido como aquele sobre o qual a existência e delimitação podem ser comprovados pela via documental. Inteligência do art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

2. Tendo a
Guia de Inspeção Médica – GIM juntada aos autos de origem comprovado a existência da moléstia consistente em “nódulos das cordas vocais” da agravante, logo, a sua condição de inapta para o exercício do cargo público, assim como a apresentação de tal justificativa sequer foi requerida administrativamente por ela, resta evidente a inexistência de fundamentos relevantes evidenciados por meio de prova pré-constituída, o que justifica o não provimento do agravo de instrumento
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando a medida liminar ao seu tempo deferida.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LÍGIA MARIA CONFORTI PROTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, indeferiu o pleito liminar.

Alega a agravante, no id. nº 4093069, que:
i)
é professora de biologia, lecionando atualmente em escolas particulares na cidade de Niterói/RJ;
ii)
prestou concurso para o cargo de “Professor B – Biologia/Ciências”, inaugurado pelo edital SEGER/SEDU nº 01/2022, sagrando-se aprovada em 32º lugar e vindo a ser nomeada pelo Decreto nº 2004-S/2002;
iii)
dirigiu-se ao IPAJM de posse dos documentos e exames exigidos no edital para realizar inspeção médica de saúde;
iv)
após uma rápida análise, o médico perito atestou-a como “inapta”, lançando tal informação em sua guia de inspeção médica sem apresentar qualquer motivação ou fundamentação técnica;
v)
após muito indagar a servidores do IPAJM, um deles lhe respondeu, de maneira informal, que o motivo da exclusão teria sido o fato de constar em seus laudos médicos o registro de possuir nódulo vocal leve nas cordas vocais;
vi)
o médico perito ignorou que, nos mesmos laudos, constava que tal condição, por ser leve e estar em tratamento, não a impede de ser professora, tal como já é na iniciativa privada;
vii)
a declaração imotivada de inaptidão por parte do médico perito viola o artigo 5º, incisos I e III, da Lei nº 9.784/1999 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
viii)
sua condição médica (nódulo leve nas cordas vocais) não consta no edital do concurso público como doença incapacitante ou impeditiva para o exercício do cargo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. nº 4459838).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/05/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍGIA MARIA CONFORTI PROTTI contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, indeferiu o pleito liminar.

Alega a agravante, no id. nº 4093069, que: i) é professora de biologia, lecionando atualmente em escolas particulares na cidade de Niterói/RJ; ii) prestou concurso para o cargo de “Professor B – Biologia/Ciências”, inaugurado pelo edital SEGER/SEDU nº 01/2022, sagrando-se aprovada em 32º lugar e vindo a ser nomeada pelo Decreto nº 2004-S/2002; iii) dirigiu-se ao IPAJM de posse dos documentos e exames exigidos no edital para realizar inspeção médica de saúde; iv) após uma rápida análise, o médico perito atestou-a como “inapta”, lançando tal informação em sua guia de inspeção médica sem apresentar qualquer motivação ou fundamentação técnica; v) após muito indagar a servidores do IPAJM, um deles lhe respondeu, de maneira informal, que o motivo da exclusão teria sido o fato de constar em seus laudos médicos o registro de possuir nódulo vocal leve nas cordas vocais; vi) o médico perito ignorou que, nos mesmos laudos, constava que tal condição, por ser leve e estar em tratamento, não a impede de ser professora, tal como já é na iniciativa privada; vii) a declaração imotivada de inaptidão por parte do médico perito viola o artigo 5º, incisos I e III, da Lei nº 9.784/1999 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; viii) sua condição médica (nódulo leve nas cordas vocais) não consta no edital do concurso público como doença incapacitante ou impeditiva para o exercício do cargo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. nº 4459838).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de abril de 2023.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO DOUGLAS MUNIZ DE OLIVEIRA TRETIN:-

Muito obrigado pela palavra, Excelência.

Primeiramente, cumprimento a todos os ilustres desembargadores aqui presentes, na pessoa da doutora relatora, a desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público, procuradora de Justiça aqui presente, e também aos colegas advogados e demais servidores aqui presentes.

Excelências, eu serei breve na minha exposição, porque o caso é bastante simples e a ilegalidade que está sendo combatida por meio desse agravo é bastante clara e até comezinha em alguns concursos públicos.

Para introduzir novamente o assunto, Excelência, conforme já consta no relatório do processo, a Agravante prestou concurso público por cargo de professora B da Rede de Ensino Estadual e foi aprovada. Foi aprovada em 32º lugar geral e uma lista de 72 aprovados, dentro do número de vagas.

A Agravante foi nomeada para assumir o cargo, para tomar posse, contudo, antes teve que passar por uma inspeção médica de saúde, procedimento padrão para admissão no serviço público.

Nessa inspeção médica, Excelências, a candidata, a ora Agravante, foi considerada inapta para assumir o cargo em razão de uma condição médica que ela possui, e que não foi informada a ela à época.

Foi declarada inapta para assumir o cargo e não foi lançada na guia de inspeção dela o motivo, qual doença, razão pela qual ela estaria sendo considerada inapta.

Após muito insistentemente questionar a junta de inspeção, foi informada a ela que a condição que estaria eliminando ela era a presença de pequenos calos nas cordas vocais e que segundo a junta médica isso impediria essas atribuições do cargo.

Ocorre, Excelência, que este motivo suscitado pela junta de inspeção médica para atestar a candidata como inapta não consta no edital do concurso, nem na legislação que regula o tema.

Inclusive, essa foi a razão pela qual isso não foi informado na guia de inspeção médica dela, que por si só já configura um vício no ato administrativo por falta de motivação. Simplesmente atestou se inapta, não lançou qual a doença, qual o motivo, qual a causa.

O ponto central aqui, Excelência, a questão não é só essa, perdão.

Nós temos nesse caso três fundamentos distintos que anulam essa eliminação da candidata. O primeiro é justamente a falta de motivação do ato que a eliminou do certame, pois não foi lançado na nossa guia de inspeção médica as razões pelas quais isso foi feito.

O segundo é a ausência de previsão na lei e no edital do concurso de que os nódulos nas cordas vocais da candidata seria uma condição que incapacitaria para exercer o cargo. E o terceiro é justamente a ausência de incompatibilidade entre a condição clínica dela e as atribuições do cargo.

A candidata agravante já é professora na rede particular, exerce a função de professora há anos e possui laudos, já há prova pré -constituída nos autos, de que a condição médica dela não incapacita para o cargo. Há laudos no processo atestando isso, e ela faz o devido acompanhamento.

Não fosse isso o suficiente, Excelência, há alguns pontos levantados pelo Estado, dois, na verdade, que creio ser essencial enfrentarmos aqui.

São basicamente o primeiro ponto. O Estado, como fundamento para sustentar essa eliminação, sustenta que haveria ali uma chance de aposentadoria precoce dos candidatos que apresentam nódulos nas cordas vocais.

Essa condição, Excelência, é um argumento tanto quanto vazio e isso está fundamentado no recurso, na medida em que esse controle de aposentadorias precoces que poderiam ocorrer deveria ser feito pelo Estado previamente, mediante uma lei ou inserção no edital do concurso, prevendo as doenças e condições médicas que eliminariam os candidatos.

E outro ponto, em relação à ausência de motivação no ato administrativo de eliminação da candidata, é que foi suscitado o sigilo médico para que isso não fosse informado à candidata.

Acontece que o sigilo médico não pode ser oposto ao paciente ou examinado, na medida em que o exame e o prontório médico pertencem a ele, sendo o médico somente fiel-depositário, conforme o art. 70 e 71 do Código de Ética Médica.

Então o ponto, Excelência, sobre este caso em específico, são esses.

Razão pela qual nós requeremos a integral procedência do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão recorrida e proferida, uma decisão com pedido de antecipação de tutela, para que seja determinada a reinclusão da candidata no concurso público, onde ela seja novamente submetida a uma inspeção médica de saúde e, estando tudo correto, ela seja finalmente empossada no cargo, já que já foi aprovada.

Temos em que nós pedimos referimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presidente, considerando a sustentação do advogado, eu vou pedir o retorno dos autos para analisar uma questão levantada.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
16/05/2023

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):
-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍGIA MARIA CONFORTI PROTTI contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, indeferiu o pleito liminar.

Alega a agravante, no id. nº 4093069, que: i) é professora de biologia, lecionando atualmente em escolas particulares na cidade de Niterói/RJ; ii) prestou concurso para o cargo de “Professor B – Biologia/Ciências”, inaugurado pelo edital SEGER/SEDU nº 01/2022, sagrando-se aprovada em 32º lugar e vindo a ser nomeada pelo Decreto nº 2004-S/2002; iii) dirigiu-se ao IPAJM de posse dos documentos e exames exigidos no edital para realizar inspeção médica de saúde; iv) após uma rápida análise, o médico perito atestou-a como “inapta”, lançando tal informação em sua guia de inspeção médica sem apresentar qualquer motivação ou fundamentação técnica; v) após muito indagar a servidores do IPAJM, um deles lhe respondeu, de maneira informal, que o motivo da exclusão teria sido o fato de constar em seus laudos médicos o registro de possuir nódulo vocal leve nas cordas vocais; vi) o médico perito ignorou que, nos mesmos laudos, constava que tal condição, por ser leve e estar em tratamento, não a impede de ser professora, tal como já é na iniciativa privada; vii) a declaração imotivada de inaptidão por parte do médico perito viola o artigo 50, incisos I e III, da Lei nº 9.784/1999 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; viii) sua condição médica (nódulo leve nas cordas vocais) não consta no edital do concurso público como doença incapacitante ou impeditiva para o exercício do cargo.

Pois bem. Ao examinar os autos, constato que a insurgência da recorrente se fixa na suposta ausência de fundamentação do ato administrativo por meio do qual a comissão do concurso público (Edital SEGER/SEDU nº 01/2022) a considerou inapta para o exercício do cargo de Professor B – Biologia/Ciências.

Ao decidir acerca da questão, o MM. Juiz a quo entendeu que:

[...] Compulsando os presentes autos, verifico que a impetrante não possui o direito líquido e certo para concessão da liminar pretendida.

Consoante esclarecido no requerimento de id. 20457335, a razão para inaptidão da impetrante apenas não constou da guia de inspeção médica para se assegurar o sigilo médico paciente.

Ora, na guia de inspeção médica acostada pela autoridade coatora no id. 20457340 restou consignado que a impetrante está acometida da moléstia de CID J38.2, qual seja, “nódulos das cordas vocais”, afastando o reconhecimento da sanidade física exigida para a posse, nos termos do art. 6º, IV da Lei Complementar n.º 46/1994.

Ocorre que, como do próprio relato inicial também se denota, a impetrante não requereu administrativamente a apresentação de tal justificativa, presumindo, na verdade, a sua inexistência.

Sendo assim, o que se afigura é que a razão para inaptidão existe e não foi sonegada à impetrante, visto que sequer foi requerida administrativamente (id. nº 20769638 dos autos de origem).

Dessa forma, vê-se que a razão capaz de justificar a condição de “inapta” reconhecida à agravante foi a constatação, por meio de exame médico, da existência de nódulos em suas cordas vocais.

Tanto é verdade, que a Guia de Inspeção Médica – GIM juntada aos autos de origem (id. nº 20457340) comprova a existência da moléstia e a condição de inapta da recorrente para o exercício do cargo público em questão.

De mais a mais, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, especificamente sobre a suposta ausência de motivação para o ato administrativo, os elementos probatórios demonstram, a exemplo da citada Guia de Inspeção Médica – GIM (id. nº 20457340), que “a razão para inaptidão existe e não foi sonegada à impetrante”.

Somado a isso, restou claro, como mais uma vez bem decidiu o MM. Juiz a quo, que “a impetrante não requereu administrativamente a apresentação de tal justificativa, presumindo, na verdade, a sua inexistência”.

De mais a mais, como se vê dos arts. 6º, IV e 18, ambos da Lei Complementar nº 46/1994, norma que estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos, assim como do item nº 6.3.7.3, da Portaria nº 005-R/2012, que normatiza os procedimentos de Perícia Médica do IPAJM, possível constatar ser uma das exigências para o desempenho do cargo estar o servidor apto física e mentalmente em inspeção médica oficial.

Vale citar breves trechos das normas retrocitadas:

Art. 6º - São requisitos básicos para o ingresso no serviço público:

IV – sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial;

Art. 18, § 6º - Só poderá ser empossado aquele que, em inspeção médica oficial, for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

6.3.7.3 – O Médico Perito emitirá declaração de aptidão ou inaptidão para o exercício do cargo no formulário de Informações Médicas, anexo X deste Manual, o qual será anexado ao prontuário médico do servidor.

No caso, existindo previsão legal quanto à necessidade de higidez física e mental do candidato que pretende tomar posse em cargo público e tendo a junta médica oficial do IPAJM reconhecido a condição de “inapta” da agravante, mais uma vez, não vejo motivo para a reforma da decisão recorrida.

Friso que, por previsão expressa da Lei nº 12.016/09, em seu art. 1º, o remédio do mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo, concebido como aquele sobre o qual a existência e delimitação podem ser comprovados pela via documental.

No caso, a prova documental não é capaz de albergar a tese da agravante. Ao contrário disso, comprova a existência de moléstia capaz de inabilitá-la, em tese, para o prosseguimento no certame, razão pela qual, diante da inexistência de fundamentos relevantes evidenciados por meio de prova pré-constituída, deve ser improvido o presente recurso.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, revogando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

*

V O T O
S

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

jrp*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LÍGIA MARIA CONFORTI PROTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, indeferiu o pleito liminar.

Alega a agravante, no id. nº 4093069, que:
i)
é professora de biologia, lecionando atualmente em escolas particulares na cidade de Niterói/RJ;
ii)
prestou concurso para o cargo de “Professor B – Biologia/Ciências”, inaugurado pelo edital SEGER/SEDU nº 01/2022, sagrando-se aprovada em 32º lugar e vindo a ser nomeada pelo Decreto nº 2004-S/2002;
iii)
dirigiu-se ao IPAJM de posse dos documentos e exames exigidos no edital para realizar inspeção médica de saúde;
iv)
após uma rápida análise, o médico perito atestou-a como “inapta”, lançando tal informação em sua guia de inspeção médica sem apresentar qualquer motivação ou fundamentação técnica;
v)
após muito indagar a servidores do IPAJM, um deles lhe respondeu, de maneira informal, que o motivo da exclusão teria sido o fato de constar em seus laudos médicos o registro de possuir nódulo vocal leve nas cordas vocais;
vi)
o médico perito ignorou que, nos mesmos laudos, constava que tal condição, por ser leve e estar em tratamento, não a impede de ser professora, tal como já é na iniciativa privada;
vii)
a declaração imotivada de inaptidão por parte do médico perito viola o artigo 50, incisos I e III, da Lei nº 9.784/1999 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
viii)
sua condição médica (nódulo leve nas cordas vocais) não consta no edital do concurso público como doença incapacitante ou impeditiva para o exercício do cargo.

Pois bem. Ao examinar os autos, constato que a insurgência da recorrente se fixa na suposta ausência de fundamentação do ato administrativo por meio do qual a comissão do concurso público (Edital SEGER/SEDU nº 01/2022) a considerou inapta para o exercício do cargo de Professor B – Biologia/Ciências.

Ao decidir acerca da questão, o MM. Juiz
a quo
entendeu que:

[...]
Compulsando os presentes autos,
verifico que a impetrante não possui o direito líquido e certo para concessão da liminar pretendida.

Consoante esclarecido no requerimento de id. 20457335, a razão para inaptidão da impetrante apenas não constou da guia de inspeção médica para se assegurar o sigilo médico paciente.

Ora, na guia de inspeção médica acostada pela autoridade coatora no id. 20457340 restou consignado que a impetrante está acometida da moléstia de CID J38.2, qual seja, “
nódulos das cordas vocais
”, afastando o reconhecimento da sanidade física exigida para a posse, nos termos do art. 6º, IV da Lei Complementar n.º 46/1994.

Ocorre que, como do próprio relato inicial também se denota, a impetrante não requereu administrativamente a apresentação de tal justificativa, presumindo, na verdade, a sua inexistência.

Sendo assim, o que se afigura é que a razão para inaptidão existe e não foi sonegada à impetrante, visto que sequer foi requerida administrativamente (id. nº 20769638 dos autos de origem).

Dessa forma, vê-se que a razão capaz de justificar a condição de “
inapta
” reconhecida à agravante foi a constatação, por meio de exame médico, da existência de nódulos em suas cordas vocais.

Tanto é verdade, que a Guia de Inspeção Médica – GIM juntada aos autos de origem (id. nº 20457340) comprova a existência da moléstia e a condição de inapta da recorrente para o exercício do cargo público em questão.

De mais a mais, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, especificamente sobre a suposta ausência de motivação para o ato administrativo, os elementos probatórios demonstram, a exemplo da citada Guia de Inspeção Médica – GIM (id. nº 20457340), que “
a razão para inaptidão existe e não foi sonegada à impetrante
”.

Somado a isso, restou claro, como mais uma vez bem decidiu o MM. Juiz
a quo
, que “
a impetrante não requereu administrativamente a apresentação de tal justificativa, presumindo, na verdade, a sua inexistência
”.

De mais a mais, como se vê dos arts. 6º, IV e 18, ambos da Lei Complementar nº 46/1994, norma que estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos, assim como do item nº 6.3.7.3, da Portaria nº 005-R/2012, que normatiza os procedimentos de Perícia Médica do IPAJM, possível constatar ser uma das exigências para o desempenho do cargo estar o servidor apto física e mentalmente em inspeção médica oficial.

Vale citar breves trechos das normas retrocitadas:

Art. 6º - São requisitos básicos para o ingresso no serviço público:

IV – sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial;

Art. 18, § 6º - Só poderá ser empossado aquele que, em inspeção médica oficial, for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

6.3.7.3 – O Médico Perito emitirá declaração de aptidão ou inaptidão para o exercício do cargo no formulário de Informações Médicas, anexo X deste Manual, o qual será anexado ao prontuário médico do servidor.

No caso, existindo previsão legal quanto à necessidade de higidez física e mental do candidato que pretende tomar posse em cargo público e tendo a junta médica oficial do IPAJM reconhecido a condição de “
inapta
” da agravante, mais uma vez, não vejo motivo para a reforma da decisão recorrida.

Friso que, por previsão expressa da Lei nº 12.016/09, em seu art. 1º, o remédio do mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo, concebido como aquele sobre o qual a existência e delimitação podem ser comprovados pela via documental.

No caso, a prova documental não é capaz de albergar a tese da agravante. Ao contrário disso, comprova a existência de moléstia capaz de inabilitá-la, em tese, para o prosseguimento no certame, razão pela qual, diante da inexistência de fundamentos relevantes evidenciados por meio de prova pré-constituída, deve ser improvido o presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 16/5/2023.